Tribunal: TJPA
Processo: 0004641-61.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3581 - Exercício arbitrário das próprias razões
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004641-61.2020.8.14.0035

APELANTE: MARCIO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA EM CONTEXTO DOMÉSTICO. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE EXTORSÃO E SEQUESTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
MARCIO DA SILVA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelos crimes de constrangimento ilegal (
art. 146 do CPB
), ameaça (
art. 147, caput, do CPB
), exercício arbitrário das próprias razões (
art. 345 do CPB
) e pela contravenção penal de vias de fato (
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
), em concurso material, fixando a pena total de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto. Consta que o réu, sob efeito de álcool, invadiu a residência da sogra, agrediu fisicamente a companheira, ameaçou-a de morte com um punhal, exigiu pagamento de R$ 8,00 que alegava ser devido, subtraiu aparelho celular e constrangeu a vítima a acompanhá-lo até local ermo. A sentença desclassificou as imputações de extorsão e sequestro, por ausência de prova suficiente. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, nos termos do
art. 386, VII, do CPPB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, exercício arbitrário das próprias razões e vias de fato, ou se a fragilidade das provas impõe a absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão do punhal e pelos depoimentos colhidos sob contraditório judicial.

As declarações das vítimas são firmes, coerentes e harmônicas entre si, inexistindo contradições relevantes capazes de comprometer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais militares corroboram a imediaticidade da comunicação dos fatos e a apreensão da arma branca utilizada nas ameaças.

A conduta do réu preenche os elementos típicos do crime de ameaça, ao prometer mal injusto e grave mediante uso de arma branca, incutindo fundado temor nas vítimas.

Configura-se o constrangimento ilegal quando o agente, mediante grave ameaça, obriga a vítima a acompanhá-lo até local ermo, restringindo sua liberdade de autodeterminação.

Caracteriza-se o exercício arbitrário das próprias razões quando o agente, acreditando-se credor de quantia de R$ 8,00, busca satisfazer pretensão própria mediante ameaça e intimidação.

A desclassificação das imputações de extorsão e sequestro revela adequada valoração do acervo probatório e afastamento de tipificação mais gravosa sem lastro probatório suficiente.

Nos crimes praticados em contexto doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O exame de corpo de delito é prescindível para os delitos reconhecidos, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios de prova, nos termos do
art. 167 do CPPB
.

Não há dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a prova supera o
standard
exigido para condenação penal.

A dosimetria foi corretamente fixada no mínimo legal, com soma das penas na forma do
art. 69 do CPB
, inexistindo ilegalidade a ser sanada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes praticados no âmbito doméstico.

O exame de corpo de delito é prescindível quando os delitos não deixam vestígios permanentes ou quando a materialidade pode ser comprovada por outros meios idôneos, nos termos do
art. 167 do CPPB
.

Configura exercício arbitrário das próprias razões a exigência de quantia que o agente acredita ser devida, mediante ameaça, afastando a tipificação como extorsão.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 69, 146, 147, caput, e 345; CPPB, arts. 167 e 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO DA SILVA LIMA
, já qualificado nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004641-61.2020.8.14.0035, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de constrangimento ilegal (
art. 146 do Código Penal Brasileiro
), ameaça (
art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro
) e exercício arbitrário das próprias razões (
art. 345 do Código Penal Brasileiro
), bem como pela contravenção penal de vias de fato (
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
), todos em concurso material, fixando-lhe a pena total de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que (ID.26533327, págs.1-5), no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 22h, nesta cidade de Óbidos/PA, o acusado, em contexto de desavença familiar e sob efeito de bebida alcoólica, teria invadido a residência de sua sogra, F. M. D. S., onde se encontrava sua companheira T. M. D. S., ocasião em que desferiu tapa no rosto desta, puxou-lhe os cabelos e, de posse de um punhal (ID. 26533318, pág.11), passou a ameaçá-la de morte. Consta, ainda, que o réu teria puxado os cabelos de sua cunhada, T. M. D. S., exigido o pagamento de quantia de R$ 8,00 que alegava lhe ser devida e subtraído o aparelho celular da sogra, conduzindo a companheira, sob grave ameaça, até proximidades de uma serraria, expondo-a a situação de constrangimento e temor.

Sobreveio sentença condenatória que (ID.26533469), ao final da instrução criminal, reconheceu a materialidade e autoria delitivas quanto aos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, exercício arbitrário das próprias razões e vias de fato, desclassificando as imputações originárias de extorsão e sequestro, por entender não estarem suficientemente comprovadas tais figuras típicas, procedendo à adequação jurídica dos fatos à prova produzida em juízo.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID.26533486), sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, ao argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra das vítimas, desacompanhada de provas materiais idôneas, inexistindo exame de corpo de delito ou testemunha presencial imparcial que confirmasse a dinâmica dos fatos. Aduz que os relatos seriam contraditórios e destituídos de verossimilhança, postulando, ao final, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

O
Parquet
apresentou contrarrazões (ID.26533489), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a condenação se encontra amparada em conjunto probatório harmônico e coerente, composto pelas declarações firmes das vítimas em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e pelo auto de apreensão do punhal utilizado nas ameaças.

Remetidos os autos a esta instância, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.26720202) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos reconhecidos na sentença, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

Parte superior do formulário

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
MARCIO DA SILVA LIMA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à alegada insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes de constrangimento ilegal (
art. 146 do Código Penal Brasileiro
), ameaça (
art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro
) e exercício arbitrário das próprias razões (
art. 345 do Código Penal Brasileiro
), bem como pela contravenção penal de vias de fato (
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
), sob o argumento de que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra das vítimas, sem lastro material idôneo, impondo-se a absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

II.1 – Da autoria e materialidade

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo conjunto probatório judicializado, especialmente pelo auto de apreensão do punhal utilizado nas ameaças (ID. 26533318, pág.11), bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima TIENE MIRANDA DA SILVA, em juízo, relatou de forma firme e coerente que o apelante, após ingerir bebida alcoólica, invadiu a residência de sua genitora, desferiu-lhe tapa no rosto, puxou-lhe os cabelos e, empunhando um punhal, ameaçou matá-la, conduzindo-a até proximidades de uma serraria, onde permaneceu sob temor. Confirmou, ainda, que o réu exigiu o pagamento de quantia de R$ 8,00 que alegava lhe ser devida e subtraiu o aparelho celular de sua mãe.

A vítima TILENE MIRANDA DA SILVA confirmou, igualmente, que o acusado ingressou na residência, puxou-lhe os cabelos e colocou a faca no pescoço de sua irmã, reiterando as ameaças de morte e exigindo a entrega do celular.

Os relatos mostraram-se harmônicos entre si e coerentes com as declarações prestadas na fase inquisitorial, inexistindo contradições substanciais capazes de comprometer sua credibilidade.

As testemunhas policiais (ID.26533318, págs.13-14) que atenderam à ocorrência confirmaram que foram acionadas em razão de ameaça com arma branca, tendo sido apresentado o punhal pelas vítimas, instrumento apreendido e juntado aos autos. Embora não tenham presenciado diretamente a agressão, seus depoimentos corroboram a imediaticidade da comunicação dos fatos e a verossimilhança da narrativa acusatória.

II.2 – Do enquadramento jurídico das condutas

No tocante ao crime de ameaça (
art. 147 do Código Penal Brasileiro
), restou evidenciado que o apelante, mediante uso de arma branca, prometeu mal injusto e grave às vítimas, consistente em ameaça de morte, circunstância apta a incutir fundado temor, preenchendo-se os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

No que concerne ao crime de constrangimento ilegal (
art. 146 do Código Penal Brasileiro
), verifica-se que o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma branca, constrangeu a vítima a acompanhá-lo até local ermo, limitando sua liberdade de autodeterminação,
configurando a conduta típica prevista no art. 146 do Código Penal Brasileiro.

Relativamente ao exercício arbitrário das próprias razões (
art. 345 do Código Penal Brasileiro
), restou demonstrado que o apelante, acreditando-se credor da quantia de R$ 8,00, buscou satisfazer pretensão própria mediante ameaça e intimidação, fazendo justiça pelas próprias mãos para satisfazer direito que entendia devido, conduta que se adequa com precisão ao referido tipo penal.

A exigência do valor de R$ 8,00 não se amolda ao crime de extorsão, pois não houve demonstração de
animus lucrandi
mediante obtenção de vantagem indevida típica do
art. 158 do Código Penal Brasileiro
, mas sim intento de satisfação de alegado crédito próprio, circunstância que justifica a correta desclassificação operada pelo Juízo de origem para o delito do
art. 345 do Código Penal Brasileiro
.

II.3 – Da suficiência probatória e da especial relevância da palavra da vítima

É entendimento consolidado que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, usualmente cometidos na clandestinidade e sem testemunhas presenciais imparciais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos, podendo fundamentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022
) (G.N.).”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024
) (G.N.).”

No caso concreto, a palavra das vítimas não se apresenta isolada, mas corroborada pelo auto de apreensão do punhal e pelos depoimentos dos policiais militares, formando conjunto harmônico e coerente.

Importa salientar que o Juízo de origem procedeu à desclassificação das imputações de extorsão e sequestro para tipos penais compatíveis com o acervo probatório produzido, o que revela cautela na valoração da prova e afasta qualquer alegação de condenação automática.

A prova produzida supera o
standard
probatório exigido para condenação penal, consistente no juízo de certeza necessário à condenação.

Não se verifica, pois, dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II.4 – Da prescindibilidade do exame de corpo de delito

A alegação defensiva de ausência de exame de corpo de delito não conduz à absolvição. Os delitos reconhecidos, ameaça, constrangimento ilegal, exercício arbitrário das próprias razões e vias de fato, não exigem, necessariamente, prova pericial para sua configuração, podendo ser demonstrados por outros meios de prova, nos termos do
art. 167 do Código de Processo Penal Brasileiro
, sobretudo quando inexistem vestígios materiais permanentes.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime.
2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023
) (G.N.).”

II.5 – Da alegada atipicidade ou ausência de dolo

A conduta do apelante, consistente em invadir residência, agredir fisicamente as vítimas, ameaçá-las com arma branca e exigir pagamento mediante intimidação, evidencia inequívoca vontade consciente de constranger e ameaçar, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais reconhecidos.

O dolo resta configurado na própria dinâmica dos fatos, não havendo qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade comprovada nos autos.

A tese defensiva limita-se a infirmar a credibilidade das vítimas sem apresentar elemento concreto capaz de desconstituir o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial.

III – DA DOSIMETRIA

A defesa não apresentou insurgência específica quanto à dosimetria da pena.

Verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais negativadas. As penas foram corretamente somadas na forma do
art. 69 do Código Penal Brasileiro
, fixando-se a reprimenda definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Não se constata ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada de ofício.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

P
arte inferior do formulário

Belém, 15/03/2026